Tribunal: TJES
Processo: 0000856-04.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-04.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA OINHOS SOARES DE SOUZA

APELADO: ALMIROANA MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

Embargos de Declaração na APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0000856-04.2021.8.08.0042

EMBARGA
NTE:

FABIANA OINHOS SOARES DE SOUZA

EMBARG
ADO:

ALMIROANA MARMORES E GRANITOS EIRELI

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO OBSERVAR PRECEDENTE PERSUASIVO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANO MATERIAL. CIRURGIA ORTOPÉDICA FUTURA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS E ORÇAMENTOS NOS AUTOS. ERRO DE FATO E OMISSÃO PROBATÓRIA CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO NA PROPORÇÃO DA CULPA (50%). APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de reparação de danos por acidente de trânsito, deu parcial provimento ao apelo da demandada para reconhecer culpa concorrente (50%), reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e julgar improcedente o pleito de danos materiais referente ao custeio de cirurgia futura por suposta ausência de provas.

2. A embargante alega: (i) omissão estrutural, pois o precedente usado para reduzir os danos morais não teria similitude fática com o caso; (ii) omissão por não ter o Colegiado seguido precedente persuasivo (TJRJ) que mantinha o valor em R$ 30.000,00; e (iii) erro de fato e omissão probatória quanto aos danos materiais, indicando as folhas dos autos que contêm laudos e orçamentos comprovando a necessidade da cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de vício de fundamentação (omissão estrutural) na fixação do quantum indenizatório por danos morais ao utilizar determinado paradigma e deixar de seguir precedente persuasivo de outro Tribunal; e (ii) aferir a ocorrência de erro de fato e omissão na apreciação da prova documental atinente aos danos materiais (cirurgia ortopédica futura), justificando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de omissão na redução dos danos morais consubstancia tentativa de rediscussão do mérito. O julgador não está obrigado a realizar
distinguishing
expresso em relação a precedentes persuasivos oriundos de outros tribunais, porquanto desprovidos de eficácia vinculante. A fundamentação do acórdão revelou-se escorreita ao balizar o arbitramento na concorrência de culpas, não havendo engessamento aos exatos contornos fáticos do paradigma adotado.

5. Assiste razão à embargante quanto aos danos materiais. O acórdão incorreu em erro de fato e omissão probatória ao afirmar categoricamente a inexistência de provas da necessidade do procedimento cirúrgico. A análise dos autos revela a presença irrefutável de laudos médicos e orçamentos que atestam a recomendação de nova cirurgia para reparação ligamentar e tratamento de osteomielite decorrente da fratura exposta ocasionada pelo acidente.

6. A constatação do erro de fato material impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Diante da comprovação da necessidade cirúrgica e do reconhecimento precluso da culpa concorrente, a empresa embargada deve ser condenada a arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, hospitalares e acessórias (como reabilitação fisioterápica). O
quantum debeatur
exato deverá ser apurado em regular fase de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com atribuição de efeitos infringentes, unicamente para sanar o erro de fato e condenar a embargada ao pagamento de 50% dos danos materiais consistentes nas despesas médicas, hospitalares e acessórias inerentes à cirurgia ortopédica, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A não adoção de precedente meramente persuasivo, oriundo de tribunal diverso e desprovido de eficácia vinculante, não configura omissão estrutural apta a ensejar a reforma do acórdão via embargos de declaração (art. 489, § 1º, VI, do CPC). 2. Configura erro de fato e omissão probatória, corrigível via embargos de declaração com efeitos infringentes, a fundamentação do acórdão que julga improcedente o pedido de danos materiais sob a premissa de ausência de provas, quando constam expressamente nos autos laudos e orçamentos médicos atestando a necessidade da intervenção cirúrgica. 3. Reconhecida a culpa concorrente e a necessidade de cirurgia futura reparadora decorrente do acidente, impõe-se a condenação do causador do dano ao custeio proporcional (50%) das despesas médicas, hospitalares e fisioterápicas acessórias, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 489, § 1º, IV e VI; CPC, art. 509, I; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

Embargos de Declaração na APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0000856-04.2021.8.08.0042

EMBARGA
NTE:

FABIANA OINHOS SOARES DE SOUZA

EMBARG
ADO:

ALMIROANA MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
FABIANA OINHOS SOARES DE SOUZA
, ver reformado o acórdão proferido nos autos da ação indenizatória de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito movida em face de
ALMIROANA MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP
.

Na origem, a sentença de piso julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento das verbas reparatórias. Em grau recursal, o acórdão ora embargado deu parcial provimento ao apelo da demandada para reconhecer a culpa concorrente na proporção de 50% para cada parte, reduzir a indenização por danos morais
de R$30.000,00
para o patamar de R$ 10.000,00 e julgar improcedente o pleito de danos materiais referente ao custeio de cirurgia futura, sob o fundamento de ausência de provas.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissão estrutural e ofensa ao art. 489, § 1º, V, do CPC, sob o argumento de que o precedente jurisprudencial utilizado no acórdão para reduzir os danos morais (acidente de trânsito simples) não possui similitude fática com o caso concreto, que envolve lesões físicas infinitamente mais graves; (ii) a existência de omissão por não ter o Colegiado seguido ou se manifestado sobre precedente persuasivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro invocado em suas razões, o qual fixava o dano moral em R$ 30.000,00, caracterizando, em tese, violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC; e (iii) a presença de erro de fato material e omissão probatória no tocante aos danos materiais (cirurgia ortopédica), uma vez que o acórdão afirmou peremptoriamente inexistir provas de sua necessidade, ignorando, contudo, laudos médicos e orçamentos expressamente colacionados às fls. 194,
333,
334, 413 e 416 dos autos.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, transcorrendo
in albis
o prazo legal.

Presentes os pressupostos, conheço
o
recurso, passando à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o acórdão padece de vícios de fundamentação na fixação dos danos morais e se incorreu em erro de fato na apreciação da prova documental atinente aos danos materiais (cirurgia ortopédica).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, adstrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato (art. 1.022 do CPC).

Como se depreende, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito na via estreita dos aclaratórios, exigindo-se a demonstração cabal de vício intrínseco no julgado.

No caso, observa-se, de plano, que a irresignação da embargante no tocante à revisão dos
danos morais
não merece prosperar. A alegação de que o Colegiado ofendeu o art. 489, § 1º, VI, do CPC ao ignorar acórdão paradigma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro esbarra no pacífico entendimento de que precedentes persuasivos, oriundos de outros tribunais, não possuem eficácia vinculante capaz de obrigar o julgador a realizar
distinguishing
expresso.

A esse respeito, sublinhe-se que a fundamentação do acórdão embargado para a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 revelou-se escorreita. O órgão julgador deixou extreme de dúvidas que o precedente paradigma utilizado amoldava-se à premissa central da lide: a ocorrência de acidente de trânsito permeado pela análise d
a

responsabilidade
e a fixação de um patamar indenizatório razoável e proporcional para hipóteses de lesões corporais submetidas à ótica da concorrência de culpas.

A
demais, o
julgador não está engessado aos exatos e matemáticos contornos fáticos do paradigma para fins de arbitramento, já tendo sopesado a extensão do dano em face do grau de culpa de ambos os envolvidos, não havendo que se falar em vício estrutural ou necessidade de novo decote sobre tal valor.

Portanto, a pretensão de restabelecimento do montante arbitrado na origem traduz indisfarçável tentativa de reexame de mérito, insuscetível de trânsito nesta via.

Noutro viés, no que pertine aos
danos materiais
relacionados ao custeio do tratamento cirúrgico, assiste razão à embargante ao apontar a existência de premissa fática equivocada no acórdão combatido,
uma vez que

o
julgado assentou categoricamente que “não há provas da necessidade do procedimento, nem tampouco da realização”.

Contudo,
em
análise
a
os autos revela-
se
prova documental
comprovando a recomendação de nova cirurgia, bem como orçamentos perfazendo seus custos, conforme se apreende d
o laudo médico acostado à
s
fl
s
.
194 e
416
, bem como os orçamentos médicos e hospitalares colacionados às fls.
333,
334
e
413, que atestam de forma irrefutável a recomendação e a necessidade
de nova
cirurgia para
reparação
ligamentar e
tratamento de osteomelite decorrida da fratura exposta ocasionada pelos eventos do presente processo
.

Do ponto de vista lógico-jurídico,
a
existência de prova documental expressamente juntada aos autos consubstancia erro de fato material, corrigível via embargos de declaração, com a inevitável atribuição de efeitos infringentes para adequar a condenação à realidade do processo (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Restando comprovada a necessidade da intervenção cirúrgica decorrente do acidente, impõe-se a responsabilização da empresa embargada pelo respectivo custeio.

Importante salientar, porém, que, em se tratando de dano patrimonial superveniente ou pendente de
realização
, e havendo o reconhecimento precluso da culpa concorrente na proporção de 50%, a embargada deve arcar com a metade das despesas correlatas.

Para o deslinde da controvérsia quanto à aferição exata do
quantum debeatur
, a apuração dos valores deverá ocorrer na fase de
liquidação de sentença por arbitramento
(art. 509, I, do CPC). Nesta fase, o juízo da execução deverá averiguar, de forma pormenorizada: a) a efetiva realização da cirurgia; b) os custos médicos e hospitalares finais nela despendidos; e c) outros gastos
intrinsecamente advindos da intervenção ortopédica
,
como eventual
desdobramento da cirurgia em múltiplas etapas por maior complexidade e a recomendação de reabilitação posterior (sessões de fisioterapia), que deverão ser devidamente pagos pela embargada na proporção de sua responsabilidade (50%),
caso ocorram
.

Nesse contexto, a reforma parcial do acórdão impugnado é medida que se impõe, estritamente para sanar a omissão probatória e o erro de fato atinentes aos danos materiais futuros, mantendo-se incólumes os demais capítulos decisórios.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes unicamente para, sanando o erro de fato, condenar a empresa embargada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais consistentes nas despesas médicas e hospitalares da cirurgia ortopédica indicada nos autos
(fls.
194,
333,
334, 413 e 416
)
, bem como de eventuais custos acessórios de maior complexidade, etapas cirúrgicas supervenientes, fisioterapia pós-operatória,
ou outros que se revelarem necessário
e que sejam inerentes ao referido procedimento
. O valor exato devido deverá ser apurado em regular fase de liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)